Tribunal: TJES
Processo: 5006862-41.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006862-41.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA LOURENCO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006862-41.2022.8.08.0030

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido: SAMUEL DE OLIVEIRA LOURENÇO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º, IN FINE, DO CDC). CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 30, LEI Nº 11.795/08. LEI DOS CONSÓRCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR TOTAL PAGO PELO AUTOR E NÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12%. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE INTERPRETAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO MODO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA, NO INSTRUMENTO DE ADESÃO, DO PERCENTUAL A SER SUPORTADO PELO CONSUMIDOR ADERENTE. TABELA ANEXA À FICHA CADASTRAL QUE CONSIGNA ÍNDICES VARIÁVEIS ENTRE 18% E 28% PARA O INTERVALO APROXIMADO DO PLANO DO RECORRIDO (CARACTERIZADO COMO 200 MESES DE DURAÇÃO DO GRUPO E DE 174 PARA DURAÇÃO DO PLANO). EXTRATO FINANCEIRO DA COTA QUE, DE SEU TURNO, ESTIPULA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL DE 15%. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE (15%), TODAVIA, PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIADO E AO VALOR POR ELE PAGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS ASPECTOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO, OU SEJA, APÓS O 31º DIA, CONFORME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO COMANDO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE, UNICAMENTE NO QUE RESPEITA AO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
.
QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, DANDO- LHE PROVIMENTO parcial, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)